Tribunal: TCU
Processo: 016.618/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8416/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.618/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Anne Jessica Pereira de Souza (XXX.281.692-XX); Antonia Tavares da Silva Raymundo (XXX.892.302-XX); Aurea Tavares Santos (XXX.017.002-XX); Evete Sudario de Souza (XXX.763.172-XX); Leonina da Silva Ribeiro (XXX.974.382-XX); Lucimere Lucia da Silva (XXX.152.362-XX); Neuza Messias da Silva (XXX.767.782-XX); Rosangela Amaral Correa (XXX.278.412-XX); Roseane Amaral Correa (XXX.496.012-XX); Roselene Amaral Correa dos Santos (XXX.255.082-XX); Rosemary Amaral Correia (XXX.004.322-XX); Ruth Pereira de Souza (XXX.310.382-XX); Ruthis da Silva Fanti (XXX.848.762-XX); Sayonara da Costa Souza (XXX.281.772-XX); Sudacira Sudario (XXX.071.102-XX); Sudinara Pereira Sudario (XXX.774.592-XX); Valdenice Oliveira de Souza (XXX.426.782-XX); Valdeniza Oliveira de Souza (XXX.421.172-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.